Tribunal: TJBA
Processo: 8039086-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039086-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO FERNANDES ARAUJO e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (ART. 157, §2º, INCISOS II e V E §2º-A, INCISO I, DO CPB C/C ARTIGO 244-B DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, apontando como autoridade coatora o MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. 2. Exsurge dos fólios que o Paciente está preso desde o dia 28/09/2023, acusado da prática do delito descrito no art. 157, §2º, II e V E §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. 3. Consta ainda que no dia 29 de maio de 2023, por volta das 22h00min, no Distrito de Trancoso, Porto Seguro/BA, o denunciado acima qualificado, em concurso com os menores M. P. S. e R. R. S. O., subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, 01 (um) veículo Fiat Grand Siena, placa policial ODK688, de cor prata; 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A12, de cor azul e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). 4. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta a Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação. 5. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus. 6. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie. 7. Finda a instrução processual restando a apresentação das alegações finais, cujo prazo ainda está em curso, fica superada qualquer ilação acerca de eventual demora no julgamento da ação penal. Inteligência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. 9. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento e denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039086-84.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de BRUNO FERNANDES ARAÚJO, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente)